Tribunal: TJSP
Processo: 1025033-37.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Duplicatas – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré alegando a nulidade da citação – Insubsistência – Frustrada a tentativa de citação no endereço da pessoa jurídica, perfeitamente válida a entrega da carta no endereço da sócia, recebida por porteiro – Inteligência do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil – Precedentes desta Corte e do Colendo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Duplicatas – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré alegando a nulidade da citação – Insubsistência – Frustrada a tentativa de citação no endereço da pessoa jurídica, perfeitamente válida a entrega da carta no endereço da sócia, recebida por porteiro – Inteligência do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil – Precedentes desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.